Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-47.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DA LCP). ABSOLVIÇÃO – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal previsto no art.19 da Lei de Contravenções Penais a conduta de trazer consigo arma branca (faca), fora de casa, ou de dependência desta.
2. A denúncia narra que, no dia 29/3/2022, por volta das 23h30, na via pública da Quadra 07, do Setor Industrial, Gama/DF, o réu, de forma livre e consciente, trazia consigo uma faca, descrita no auto de apresentação e, fora de casa ou de dependência desta, sem licença de autoridade (ID 42758138). A sentença condenou o recorrente como incurso no art. 19, § 1o, do Decreto-Lei no 3.688/41, à pena de 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, no regime inicial semiaberto (ID 42758138). O recorrente postula sua absolvição por atipicidade de conduta, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP.
3. A autoria e materialidade do crime restaram comprovadas pelo Termo Circunstanciado, em que constam o relatório policial (ID 34565534, pág. 3) e a fotografia da arma apreendida (Pág. 42758126 - Pág. 6), bem como pelo depoimento prestado em Juízo pelo policial militar que realizou a abordagem do acusado (ID 42758153).
4. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Frisa-se, ainda, que o elemento normativo do tipo penal ("sem licença da autoridade") não se refere às armas brancas, de modo que resulta irrelevante à tipicidade penal. Precedentes: STJ, RHC 66.979/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJE 22.4.2016; TJDFT, RI acórdão 1415768, 07088095920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, inviável acolher o pedido de absolvição por atipicidade de conduta.
5. A magistrada sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, elevou a reprimenda em 2 (dois) dias. E, na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 19 da LCP1, a pena foi majorada em 1/3, totalizando 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, com o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “c”, do CP), que também obsta a substituição da pena (art. 44, II, do CP). Irreparável, portanto, a pena aplicada.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.